Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos. Após remeter os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, o magistrado considerou ser o caso de julgamento antecipado do pedido ante as provas documentais apresentadas no processo. Preliminar rejeitada.
2. Quanto à preliminar de inovação recursal, é certo que a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal (Acórdão 1739916, 07469655420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar acolhida em parte.
3. Mesmo que o caso se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e taxas a serem efetuadas.
4. A capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada, afigura-se legítima, sendo possível nos contratos de operações de crédito contraídos a partir do dia 31 de março de 2000, quando então entrou em vigor a Medida Provisória identificada, atualmente, como no 2.176-36, de 23 de agosto de 2001.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação conhecida em parte, e na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.